Tribunal: TJBA
Processo: 0501673-89.2017.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0501673-89.2017.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: RENATA SANTOS SALES

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (
ART.
157, §2º, I E II CÓDIGO PENAL)
.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. PROPORCIONALIDADE DA PENA. DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E REPARAÇÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. DESNECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPERTINENTE. PR
Á
TICA DOS
ATOS NUCLEARES
.
RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE
PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

A jurisprudência é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria da pena. Assim, o Magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o
quantum
de exasperação da pena-base.

O réu fará jus à atenuante da confissão quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo Juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.

Inexiste menor importância quando a conduta da Acusada teve relevante atuação no crime, praticando os atos nucleares do tipo penal.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0501673-89.2017.8.05.0250

da Comarca de
SIMÕES FILHO/BA
, sendo Apelante
RENATA SANTOS SALES
, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.

Salvador, .